Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-66.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010232-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (EMBARGANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de três maquinários agrícolas vinculados a credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente precedente deste Tribunal que teria apreciado situação fática idêntica e chegado a conclusão diversa; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada inexistência de consolidação da propriedade fiduciária, argumento considerado determinante para a resolução do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, não se prestando a promover o reexame do mérito da causa ou a modificar o julgado em função da discordância da parte sucumbente com a tese jurídica adotada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a questão relativa aos requisitos para o reconhecimento da essencialidade de bens de capital, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo omissão.

5. A ausência de menção expressa a precedente invocado pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão demonstra, de forma clara e coerente, as razões que conduziram à conclusão adotada, não se confundindo o dever de fundamentação analítica com a obrigação de examinar individualmente cada julgado citado.

6. O acórdão embargado tratou expressamente da questão relativa à consolidação da propriedade fiduciária, estabelecendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos consumados anteriormente.

7. O acórdão estabeleceu fundamento autônomo e suficiente para o não reconhecimento da essencialidade, qual seja, a ausência de posse efetiva dos bens pela recuperanda ao tempo do deferimento do processamento, pressuposto indispensável à retenção dos bens durante o stay period.

8. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com a tese jurídica consagrada no julgamento, buscando promover o reexame do mérito mediante embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não caracteriza omissão a ausência de menção expressa a precedente invocado quando o acórdão enfrentou a questão jurídica, fundamentando-se em jurisprudência consolidada. 2. O acórdão que estabelece fundamento autônomo e suficiente para a conclusão não incorre em omissão quanto a argumento que não alteraria o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RICARDO BRONNER, JESSICA BRONNER E CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que desproveu o agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de três maquinários agrícolas vinculados ao credor não sujeito Banco John Deere S.A., quais sejam, Distribuidor de Compostos Fertilizante John Deere Balman 61094221001001 ano 2022 Cinza, Plantadeira John Deere 20 Linhas 1CQ2122ATP0145147 ano 2023 Verde e Pulverizador Autopropelido John Deere M4030 1NW4030MTP0230919 ano 2023 Verde.

Os embargantes fundamentam o presente recurso no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão embargado incorreu em omissões que comprometem a completude da prestação jurisdicional. Sustentam, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar questões relevantes que foram expressamente suscitadas nas razões recursais, configurando os vícios de omissão previstos no referido dispositivo legal.

Especificamente, os embargantes apontam duas omissões no acórdão embargado. A primeira consiste na ausência de enfrentamento do precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido no Agravo de Instrumento n. 1031107-28.2024.8.11.0000, que apreciou situação fática idêntica à dos presentes autos e chegou a conclusão diametralmente oposta à consagrada no acórdão embargado. Segundo os embargantes, naquele julgado o Tribunal divergiu expressamente da exigência de posse física como condicionante absoluta do reconhecimento da essencialidade, destacando que esta pode ser aferida pela própria natureza do bem e por sua vinculação objetiva à atividade empresarial, não sendo razoável exigir a posse no momento da perícia quando o bem encontra-se apreendido por ato do próprio credor fiduciário.

Alegam que o acórdão embargado não mencionou, não analisou e não apresentou qualquer fundamento para afastar o entendimento consagrado naquele precedente, limitando-se a elencar outros julgados que amparam a tese vencedora, ignorando por completo o precedente apresentado pelos embargantes.

A segunda omissão apontada pelos embargantes refere-se à ausência de análise da inexistência de consolidação da propriedade fiduciária, argumento determinante suscitado nas razões recursais. Sustentam que nas razões do agravo de instrumento demonstraram expressamente que não houve a consolidação da propriedade plena e exclusiva dos maquinários em favor do credor fiduciário, consignando que o histórico processual da Ação de Busca e Apreensão n. 1000582-59.2025.8.11.0087 é marcado por sucessivas decisões de apreensão e restituição dos bens, o que impediu o decurso do prazo de cinco dias previsto no artigo terceiro, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei n. 911/1969 sem a purgação da mora, permanecendo os bens no pátio da credora sem que a propriedade plena lhe tenha sido formalmente consolidada. Afirmam que esse ponto é central para a resolução do mérito do recurso, pois a própria tese de julgamento fixada no acórdão embargado exige, como elemento normativo da conclusão, não apenas a apreensão do bem, mas a consolidação da propriedade fiduciária.

Argumentam que se não houve consolidação da propriedade, não se configura o ato jurídico perfeito que embasou o desprovimento do recurso, tratando-se de mero estado de apreensão, circunstância que afastaria o óbice jurisprudencial invocado e exigiria conclusão inteiramente diversa. Sustentam que ao silenciar sobre argumento determinante, o acórdão embargado incorreu em omissão igualmente sanável pelos aclaratórios.

Os embargantes requerem, assim, o reconhecimento das omissões contidas no acórdão embargado, mediante a atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado, reconhecendo a essencialidade dos três maquinários agrícolas em discussão e determinando sua restituição imediata à posse dos embargantes, nos termos dos artigos 47 e 49, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.101/2005. Alternativamente, caso mantido o acórdão embargado, requerem que sejam expressamente enfrentadas as omissões apontadas, com a indicação dos fundamentos legais pertinentes, para fins de prequestionamento.

O embargado Banco John Deere S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração sustentando,

preliminarmente, o não cabimento dos embargos e a inadmissibilidade dos efeitos infringentes. Argumenta que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios específicos na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Afirma que a pretensão dos embargantes transcende os estreitos limites recursais dos aclaratórios, buscando-se a reavaliação do entendimento adotado por esta Colenda Câmara, configurando-se como mero inconformismo com a tese jurídica firmada.

No mérito, sustenta a inexistência de omissão, contradição ou erro material, afirmando que a pretensão dos agravantes já foi objeto de análise e decisão por este Tribunal em Agravo de Instrumento conexo, no qual se definiu que configura extrapolação dos limites legais a suspensão integral da ação de busca e apreensão e a determinação de devolução de bens já apreendidos com consolidação da propriedade anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Argumenta que a cronologia dos fatos é crucial, pois o Distribuidor de Composto foi apreendido em 29/03/2025, enquanto a Plantadeira e o Pulverizador foram apreendidos em 18/03/2025, todos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial em 14/05/2025, consolidando a propriedade em favor do credor fiduciário antes mesmo do ajuizamento do pedido recuperacional.

Quanto à alegada insustentabilidade da tese de consolidação da propriedade, argumenta que os bens sequer se encontram na posse dos devedores, circunstância suficiente para afastar qualquer alegação de imprescindibilidade à atividade empresarial. Afirma que a apreensão dos bens, somada à ausência de purga da mora, ensejou a consolidação da propriedade fiduciária, tratando-se de ato jurídico perfeito que não pode ser desconstituído por decisão posterior do juízo da recuperação judicial.

Por fim, requer que os embargos de declaração não sejam conhecidos e, caso ultrapassado o conhecimento, sejam integralmente rejeitados, porquanto inexistem fundamentos que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, caso reconheça o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, requer a aplicação da multa cabível, na forma do artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante os quais os embargantes alegam que o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado incorreu em omissões que comprometem a inteireza da prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O legislador processual delimitou com precisão as hipóteses de cabimento do recurso aclaratório, restringindo-as às situações em que a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou erro material.

A finalidade do recurso é o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de vícios que comprometam sua clareza, coerência ou completude, não se destinando a promover o reexame do mérito da causa ou a modificar o julgado em função da discordância da parte sucumbente com a tese jurídica adotada.

O parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, que estabelece no inciso IV que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que não se considera omissa a decisão que, embora não examine individualmente cada argumento suscitado pela parte, adota fundamentos suficientes para definir a controvérsia, manifestando-se de forma integral sobre os pontos essenciais da lide.

E ementa do acórdão embargado é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS APREENDIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EFEITO EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proferida nos autos de recuperação judicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de três maquinários agrícolas vinculados a credor titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária — Distribuidor de Compostos Fertilizante, Plantadeira de 20 Linhas e Pulverizador Autopropelido, todos da marca John Deere —, ao fundamento de que os bens não se encontravam na posse dos recuperandos desde antes da realização da perícia de constatação prévia, em razão de apreensão efetivada nos autos de ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal está prejudicada por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000 pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que apreciou controvérsia conexa envolvendo os mesmos bens e as mesmas partes; e (ii) saber se o reconhecimento da essencialidade de bens de capital, para fins da proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, prescinde da posse efetiva dos bens pela recuperanda no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, bastando a demonstração de sua imprescindibilidade funcional à atividade empresarial, ainda que os bens já se encontrassem apreendidos por credor fiduciário antes do ajuizamento do pedido recuperacional.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto recursal. O Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado, teve por objeto decisão proferida no âmbito da ação de busca e apreensão, ao passo que o presente recurso impugna decisão emanada do próprio juízo recuperacional, que detém competência universal e atribuição específica para deliberar sobre a essencialidade de bens no contexto da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

4. A identidade de partes e de bens não suprime a autonomia dos objetos recursais, dado que as decisões impugnadas emanam de juízos distintos e veiculam matérias juridicamente diversas.

5. No mérito, o reconhecimento da essencialidade de bem de capital, para os fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não opera no plano abstrato da relevância funcional do equipamento para a atividade empresarial.

6. Exige-se, cumulativamente, que o bem esteja na posse efetiva da recuperanda ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial, pressuposto indispensável à sua retenção durante o
stay period
e à futura restituição ao credor ao término do período de blindagem.

7. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos e consumados anteriormente.

8. O argumento de que a celeridade da apreensão pelo credor fiduciário criaria paradoxo a esvaziar a proteção recuperacional não encontra amparo no ordenamento jurídico.

9. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de essencialidade não alcança bens apreendidos e fora da posse da recuperanda antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo autorizado o prosseguimento da busca e apreensão quanto a tais bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autonomia do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não é suprimida pelo julgamento anterior de agravo de instrumento interposto no âmbito de ação de busca e apreensão, ainda que envolvam as mesmas partes e os mesmos bens, dada a distinção de objeto e de origem das decisões impugnadas. 2. O reconhecimento da essencialidade de bem de capital pressupõe, cumulativamente, que o bem integre o processo produtivo da recuperanda e que esteja em sua posse efetiva ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir atos de apreensão e consolidação de propriedade fiduciária regularmente praticados antes do ajuizamento do pedido recuperacional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 131.587/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 25.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.807.267/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 16.11.2020; TJMT, AI n. 1020892-56.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv.; TJMT, AI n. 1031564-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 18.02.2025; TJMT, AI n. 1019508-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 09.10.2025; TJMT, AI n. 1036515-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 26.11.2025.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido no Agravo de Instrumento n. 1031107-28.2024.8.11.0000, que teria apreciado situação fática idêntica à dos presentes autos e chegado a conclusão diversa.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não se configura a alegada omissão. O acórdão enfrentou de forma exauriente a questão relativa aos requisitos para o reconhecimento da essencialidade de bens de capital no contexto da recuperação judicial,
estabelecendo expressamente que tal reconhecimento não opera no plano abstrato da relevância funcional do equipamento para a atividade empresarial, exigindo-se, cumulativamente, que o bem esteja na posse efetiva da recuperanda ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial
.

A circunstância de o acórdão embargado não ter feito menção expressa ao precedente invocado pelos embargantes não caracteriza omissão, na medida em que a tese jurídica adotada no julgamento foi amplamente fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. O dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil não se confunde com a obrigação de o julgador examinar individualmente cada julgado citado pelas partes, desde que a decisão demonstre, de forma clara e coerente, as razões que conduziram à conclusão adotada.

No caso dos autos, o acórdão embargado fundamentou-se em entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
, no sentido de que a declaração de essencialidade não alcança bens apreendidos e fora da posse da recuperanda antes do deferimento do processamento da recuperação judicial
, sendo autorizado o prosseguimento da busca e apreensão quanto a tais bens.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar sua convicção com base na análise do conjunto probatório e dos argumentos apresentados pelas partes, não estando vinculado a precedentes isolados que eventualmente adotem entendimento diverso, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Portanto, não se verifica a omissão alegada pelos embargantes, pois o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão relativa aos requisitos para o reconhecimento da essencialidade de bens de capital, estabelecendo de forma clara e coerente a tese jurídica que fundamentou o desprovimento do agravo de instrumento.

Os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a inexistência de consolidação da propriedade fiduciária, argumentando que o histórico processual da ação de busca e apreensão é marcado por sucessivas decisões de apreensão e restituição dos bens, o que teria impedido o decurso do prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que também não se configura a alegada omissão. O acórdão tratou de forma expressa e suficiente da questão relativa à consolidação da propriedade fiduciária, estabelecendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos e consumados anteriormente. A fundamentação adotada deixou claro que a apreensão dos bens ocorreu antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, conforme se verifica da cronologia dos fatos expressamente consignada no voto condutor.

O acórdão embargado consignou de forma expressa que os maquinários foram apreendidos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 14/05/2025, tendo em vista que o Distribuidor de Composto foi apreendido em 29/03/2025 e a Plantadeira e o Pulverizador foram apreendidos em 18/03/2025
. A cronologia dos fatos evidencia que a apreensão dos bens antecedeu o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, circunstância que impede o reconhecimento da essencialidade e a consequente restituição dos bens aos recuperandos.

A questão relativa à existência ou não de sucessivas decisões de apreensão e restituição dos bens constitui matéria de fato que deveria ter sido adequadamente demonstrada nos autos do agravo de instrumento. A análise dos autos revela que os embargantes fizeram alegações genéricas acerca do histórico processual da ação de busca e apreensão, sem, contudo, demonstrar de forma clara e inequívoca, mediante a juntada dos documentos pertinentes, a ocorrência das sucessivas decisões de apreensão e restituição que teriam impedido o decurso do prazo de cinco dias. O ônus da prova recai sobre a parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a afirmação dos embargantes de que os bens permaneceram no pátio da credora sem que a propriedade plena lhe tenha sido formalmente consolidada contradiz a lógica do sistema de alienação fiduciária disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, eis que, decorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão sem que o devedor tenha purgado a mora, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor fiduciário.

O acórdão embargado estabeleceu de forma expressa que o reconhecimento da essencialidade exige, cumulativamente, que o bem esteja na posse efetiva da recuperanda ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial, pressuposto indispensável à sua retenção durante o stay period e à futura restituição ao credor ao término do período de blindagem. Essa exigência decorre da própria lógica do sistema recuperacional, pois o objetivo da proteção conferida pelo artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.101/2005 é assegurar que a empresa em recuperação possa manter em sua posse, durante o stay period, os bens de capital essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.

No caso dos autos, é incontroverso que os bens não se encontravam na posse dos recuperandos ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial, tendo em vista que haviam sido apreendidos em março de 2025. A ausência de posse efetiva dos bens pela recuperanda, por si só, constitui óbice suficiente para o não reconhecimento da essencialidade, independentemente da questão relativa à consolidação ou não da propriedade fiduciária. Trata-se de fundamento autônomo que, por si só, é suficiente para sustentar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Portanto, não se verifica a omissão alegada pelos embargantes, pois o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão relativa à consolidação da propriedade fiduciária, além de ter estabelecido fundamento autônomo e suficiente para o não reconhecimento da essencialidade, qual seja, a ausência de posse efetiva dos bens pela recuperanda ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece das omissões apontadas pelos embargantes. O julgado enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes para a resolução da controvérsia, estabelecendo fundamentação clara, coerente e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado em função da discordância da parte sucumbente com a tese jurídica adotada. No caso dos autos, verifica-se que os embargantes, a pretexto de apontar omissões no acórdão embargado, buscam na verdade promover o reexame do mérito da controvérsia, manifestando inconformismo com a tese jurídica consagrada no julgamento, o que é vedado pela via elegida.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026 do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, ressaltando que a insistência dos embargantes na mesma tese, poderá acarretar tal penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026